Tribunal: STF
Processo: AI 97365
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
- ENQUADRAMENTO PLEITEADO POR SERVIDOR PÚBLICO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E INDEFERIDO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO SOB O FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DO ALEGADO PRESSUPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO
E REGIMENTAL DESPROVIDOS.